Tribunal: TJPA
Processo: 0818346-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818346-03.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: PAULO SERGIO TAVARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CORRETA. DEVEDOR E BEM NÃO LOCALIZADOS. REÇALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA ESSA FINALIDADE. TODAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não sendo localizado o bem objeto da lide, bem como o próprio devedor, tem-se clara a ausência de utilidade do processo, principalmente se considerarmos que não há sequer pedido de conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Outrossim, a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito.
II- Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
PAULO SERGIO TAVARES DE SOUSA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Após várias diligências realizadas para localização do bem e citação da parte ré, todas infrutíferas, com mandados expedidos e devolvidos sem cumprimento, foram realizadas consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, bem como expedida carta precatória para a Comarca de Itumbiara-GO (Processo nº 5387718-41.2024.8.09.0087), todas sem sucesso. Em decorrência da devolução da carta precatória com certidão negativa, a parte autora requereu, em 02/04/2025, novas pesquisas via sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL para obtenção de novos endereços, ocasião em que o magistrado sentenciou o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na impossibilidade de localização do bem objeto da ação após esgotadas as diligências possíveis.

Por conseguinte:

a) REVOGO a liminar anteriormente concedida;

b) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios, por não ter se formado a relação processual com a parte ré;

c) PROCEDA-SE a baixa nas restrições efetuadas no veículo, se houver.

Fica a parte advertida, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda-se na forma do § 7º do art. 485 do CPC.”

Inconformado com a decisão de 1° grau

BANCO VOLKSWAGEN S.A
interpôs recurso de apelação, alegando excesso de rigor, da mutua cooperação e princípio da economia processual, na medida em que não houve desídia da parte em promover regular andamento do feito, visto que atendeu efetivamente os comandados exarados pelo Juiz.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim Conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos, que não houve busca e apreensão do bem, em decorrência de o bem e o devedor não terem sido encontrados no endereço indicado, tendo ocorrido
várias diligências para localização do bem e citação da parte ré, todas infrutíferas, com mandados expedidos e devolvidos sem cumprimento,

bem como foram realizadas consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD e expedida carta precatória para a Comarca de Itumbiara-GO (Processo nº 5387718-41.2024.8.09.0087), todas sem sucesso.

Ora, não sendo localizado o bem objeto da lide, bem como o próprio devedor, tem-se clara a ausência de utilidade do processo, principalmente se considerarmos que não há sequer pedido de conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Outrossim, a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, sem necessidade de qualquer intimação pessoal, quer seja do patrono , quer seja do apelante, nos termos prelecionado pela sentença ora apelada:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de concessão de efeito suspensivo, o postulante não atentou para demonstração dos requisitos para seu deferimento, pois teceu pedido genérico sem abordar os quesitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação), necessários ao acolhimento da medida liminar vindicada. 2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. 3. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localização do bem e do réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da demanda sem a resolução do mérito medida que se impõe. 4.
A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), desnecessária a intimação pessoal para tal desiderato.
5. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. 6. Precedente jurisprudencial: Acórdão n. 1093558, 20170510004829APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1111597, 07116962120178070003, Relator: ESDRAS NEVES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1103828, 20160310223519APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: 265/268; etc. 7. Recurso desprovido.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025